Tribunal: STF
Processo: HC 216732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Diante da presença de erro material sanável, retifico decisão constante do eDOC 27 para constar como pena final fixada ao paciente: 20 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.



    Passo à análise dos embargos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Alega-se, em síntese, omissão na decisão embargada, haja vista a ausência de prestação jurisdicional a todas as teses suscitadas pela defesa (eDOC 28).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC)



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, a manutenção da prisão justifica-se diante da gravidade concreta do delito, sobretudo, em razão da alta pena aplicada (20 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão) pela prática de diversos crimes, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o paciente possui grandes conexões com o tráfico de drogas e armas internacional.



    Não obstante a jurisprudência do STF seja no sentido de reconhecer a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a constrição cautelar, destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que verifico nestes autos.



    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração .



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente